Tribunal: TJDFT
Processo: 0006647-74.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0006647-74.2016.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KIRTON BANK S.A APELADO: NILTON LUIZ DE MESQUITA DESPACHO O apelante foi intimado para se manifestar sobre a legitimidade para agir, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de ID 35474932. A cédula de crédito bancário, objeto de execução, foi emitida pelo HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO (ID 35356041), que foi sucedido pelo BANCO BRADESCO S.A., apelante. Assim, proceda a Secretaria da Sexta Turma à retificação do cadastro do processo eletrônico, para constar como apelante o BANCO BRADESCO S.A. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do recurso. Brasília, D.F., 23 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator